Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 130 CPC. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou o pedido inicial procedente para condenar a ré a pagar a quantia originária de R$ 85.500,00. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença. Suscita a prejudicial de prescrição nos moldes do art. 206, §3o, I, do Código Civil. Argui a inépcia da petição inicial, eis que ela não consignou sobre qual período se refere o débito cobrado. Pede que seja chamada ao processo a G.T. Comércio e Indústria de Confecções LTDA, para que seja condenada de forma solidária ao pagamento dos cheques colocados em circulação. Seja reformada a sentença no que dispõe sobre os honorários advocatícios de sucumbência.
2. Preliminar de inépcia da inicial. A origem da dívida se remota ao Contrato de Locação Comercial juntado com a inicial, fato que não é negado pela ré, assim como a emissão dos cheques com a finalidade de pagamento dos alugueis. 2.1. Cada títulos de crédito comprova a existência de uma dívida, nos valores neles expressos, é o que basta para a ação de cobrança. 2.2. Ao demais, a ré e revel havendo, deste modo, presunção de veracidade quantos ao fatos alegados na inicial, porque afirmados pelo autor e não impugnados pela ré.
3. Prejudicial de prescrição. A presente ação de cobrança é fundada em débitos relativos a alugueis decorrentes do Contrato de Locação Comercial, cujo mais antigo se refere a 20/09/2018. 3.1. De acordo com o art. 206 CC, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos. 3.2. Dessa forma, tendo em vista que o tempo decorrido entre a data de vencimento do primeiro débito (20/09/2018) e o da propositura da inicial (16/01/2020) é inferior a 5 anos, não há que se falar em prescrição. 3.3. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. Mérito. De acordo com o CPC: “Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.” 4.1. Não se tratando de nenhuma das hipóteses do art. 130, do CPC, o pedido de chamamento ao processo deve ser indeferido, uma vez que a origem do débito é o Contrato de Locação Comercial e os cheques são apenas elementos de prova do inadimplemento. 4.2. Assim, o que se verifica dos autos é que a apelante não logrou elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 43. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) O ônus da prova do pagamento cabe a quem alega que pagou. (...)” (07108142920218070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). “(...) a prova do pagamento é ônus que compete ao devedor (...)” (07362976320188070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 26/9/2019.) - g.n.
5. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 2.000,00, a título de honorários advocatícios. 5.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
6. Recurso parcialmente provido.